Tribunal: TJMT
Processo: 1015737-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABILIO PIRES DE LIMA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da - Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário C/C Conversão Em Avença De Mútuo Consignado C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1002964-75.2021.8.11.0051, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O agravante alega, em síntese, que formulou pedido de tutela antecipatória para que fossem cessados os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato 11044245, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente desde 04/02/2017 no valor mensal de R$ 71,84, já descontadas 54 parcelas, totalizando até a presente data R$ 3.879,36, que deveriam abater saldo devedor.
Sustenta que foi induzido a erro na contratação, vez que buscava produto diverso. Relata que tomou ciência de se tratar de uma dívida infinita somente agora, razão pela qual recorre ao judiciário, como medida para buscar a correção e a justiça.
Consigna que o “indeferimento do pedido de interrupção da cobrança traz mais uma vez prejuízo a somente uma parte: o idoso, o aposentado, o pensionista, o consumidor, que recebe parcos valores e vislumbra com a ação judicial uma forma de reaver o valor descontado”, bem como cessar os descontos indevidos.
Destaca a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela, por ser o débito cobrado derivado de relação jurídica inexistente.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar a suspensão dos descontos indevidos de RMC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“De fato, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de quatro anos anos desde o questionado contrato. Evidentemente, se a Parte pôde aguardar tal lapso até o ajuizamento da presente ação declaratória, pode igualmente aguardar, ao menos, a integralização processual, em respeito ao contraditório.
Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial.
Decido.
Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente.
Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da prova.
POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).” (ID. 63990991 – autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator